Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710565-07.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: HUGO ALFREDO GANASSIN PEREIRA ALVAREZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o embargado Hugo Alfredo Ganassin Pereira Alvarez para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 53406846, no prazo legal. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora